Tribunal: CARF
Processo: 10950.722589/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722589/2020-77
ACÓRDÃO
3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2017 a 30/09/2017
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Sendo a exclusão das receitas decorrentes das vendas de produtos aos
associados equiparada à hipótese de não incidência, aplica-se o art. 17 da
Lei no 11.033/2004, assegurando-se a manutenção dos créditos de PIS e
Cofins, desde que comprovada a tributação dos insumos correspondentes
na etapa anterior da cadeia econômica.
DIREITO CREDITÓRIO. COFINS NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE BENS
PARA REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
1.093 STJ O art. 17, da Lei no. 11.033/2004, muito embora seja norma
posterior ao art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei no. 10.833/2003, não revogou
as vedações nele previstas, não sendo permitida a constituição de créditos
da Cofins relativo à aquisição de bens para revenda sujeitos à tributação
monofásica.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas aos
Fl. 7245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
2
créditos tomados sobre fretes e seguros vinculados à transferência de matéria-prima e insumos, e
sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes
aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste
visual, aparelho de secar mãos e endoscópio; e, (ii) por maioria de votos, reverter as glosas
relativas aos créditos vinculados às aquisições regularmente tributadas na etapa anterior da
cadeia econômica, cujas receitas de venda foram excluídas da base de cálculo das contribuições,
vencido o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marcos Unaian Neves de Miranda (Substituto), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins no regime não cumulativo, vinculados a receitas de
exportação, referente ao 3o trimestre de 2017, formalizado pela interessada por meio de
PER/DCOMP.
No curso do procedimento fiscal, a autoridade administrativa analisou o direito
creditório pleiteado e reconheceu parcialmente o pedido, em razão da realização de diversas
glosas, fundamentadas, em síntese, no entendimento de que parte dos créditos teria sido apurada
em desacordo com a legislação aplicável ao regime não cumulativo da Cofins.
As glosas decorreram, essencialmente, dos seguintes fundamentos:
(i)
Rateio de receitas: revisão da metodologia adotada pela contribuinte para
apuração da proporção entre receitas do mercado interno, receitas não
tributadas e receitas de exportação, com ajustes nos percentuais utilizados
após análise das planilhas e documentos apresentados;
(ii)
Aquisições de bens para revenda e insumos: glosa de créditos decorrentes
de aquisições realizadas junto a cooperados ou vinculadas a operações
Fl. 7246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
3
submetidas à suspensão, alíquota zero, isenção, regime monofásico ou não
incidência das contribuições, sob o fundamento de inexistência de
pagamento das contribuições na etapa anterior da cadeia;
(iii)
Serviços adquiridos de cooperados: glosa de créditos em razão do
entendimento fiscal de inexistir previsão legal para o creditamento nessas
hipóteses;
(iv)
Ativo imobilizado: glosa de créditos relativos a encargos de depreciação de
bens considerados não diretamente utilizados no processo produtivo ou na
prestação de serviços;
(v)
Outros ajustes correlatos: glosa de valores relativos a juros e correção
monetária, bem como de aquisições realizadas sob regime de suspensão das
contribuições, além da exclusão de valores indevidamente incluídos na base
de cálculo dos créditos (como ICMS-ST e IPI).
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual sustentou, em síntese:
(i)
ser cooperativa agroindustrial que realiza vendas no mercado interno e
externo não tributadas, fazendo jus ao ressarcimento dos créditos de PIS e
Cofins não cumulativos, nos termos das Leis no 10.637/2002, no
10.833/2003;
(ii)
que as saídas com exclusão da base de cálculo das contribuições devem
receber o mesmo tratamento das operações com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, com fundamento na Solução de Consulta no
151/2011 (SRRF09/Disit), que, segundo sustenta, teria eficácia vinculante;
(iii)
que possui direito ao ressarcimento — e não apenas à manutenção — dos
créditos relativos a tais operações, com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004;
(iv)
a legitimidade do creditamento nas aquisições de bens para revenda e
insumos, inclusive quando sujeitos à incidência monofásica, substituição
tributária ou ausência de recolhimento anterior das contribuições,
defendendo afronta ao princípio da não cumulatividade;
(v)
o direito ao crédito sobre o valor do ICMS-ST incidente nas aquisições, por
integrar o custo do produto;
(vi)
interpretação ampliativa do conceito de insumo, com base nos critérios de
essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170, bem
como em manifestações da PGFN e da RFB;
Fl. 7247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
4
(vii)
o direito ao crédito sobre despesas de frete entre estabelecimentos,
armazenagem, pedágio, seguro e serviços logísticos, por se tratar de custos
vinculados ao processo produtivo;
(viii)
o direito ao crédito sobre bens do ativo imobilizado, inclusive sobre
encargos de depreciação e sobre equipamentos utilizados na atividade
produtiva;
(ix)
o direito ao crédito relativo a custos agregados aos produtos dos
cooperados, nos termos da Instrução Normativa SRF no 635/2006;
(x)
o direito ao crédito presumido relativo à exportação de café, sustentando
que os CFOPs demonstrariam a destinação exportadora, requerendo
diligência para comprovação, caso necessário;
(xi)
a necessidade de realização de diligência para verificação das alegações,
com fundamento no princípio da verdade material.
A DRJ julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2017 a 30/09/2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição, para revenda, de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento do PIS e da Cofins.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe, em sede de contencioso administrativo fiscal, discussão acerca de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis vigentes no ordenamento jurídico
pátrio, haja vista a presunção de constitucionalidade dos atos emanados do Poder
Legislativo, cujas autoridades administrativas estão vinculadas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST) não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído na operação de
saída da mercadoria. Sobre a parcela do ICMS-ST não poderá a pessoa jurídica
descontar créditos de PIS e de Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. RATEIO DE
CRÉDITOS. EQUIPARAÇÃO DE CUSTOS AGREGADOS A RECEITA NÃO TRIBUTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 7248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
5
Os custos agregados, de que trata o art. 17 da Lei no 10.684, de 2003, que as
cooperativas agropecuárias estão autorizadas a excluir da base de cálculo do PIS e
da Cofins, não se equiparam a receitas não tributadas. Não se admite, portanto,
que os créditos vinculados a essas operações das cooperativas possam ser
mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos termos do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do
qual reiterou os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Dos créditos relativos a operações cujas receitas são objeto de exclusão da base
de cálculo das contribuições
Quanto a este ponto, a DRJ entendeu que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 assegura
a manutenção de créditos apenas nas hipóteses expressamente nele previstas — suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência — não havendo previsão legal que autorize a extensão
automática desse tratamento às hipóteses de exclusão da base de cálculo.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit teria reconhecido o direito à manutenção dos créditos relativamente às operações
cujas receitas são objeto de exclusão da base de cálculo, defendendo que tal exclusão deveria
receber o mesmo tratamento jurídico conferido às hipóteses de suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
A controvérsia foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que,
no julgamento do EDcl no AgInt no REsp no 2.151.967/SC, fixou importantes premissas jurídicas
aplicáveis à matéria.
Em síntese, firmou-se que, no regime não cumulativo do PIS e da Cofins, a
manutenção dos créditos exige a comprovação de que as aquisições que os geraram foram
tributadas, já que o crédito decorre da incidência na etapa anterior da cadeia econômica. Por isso,
o art. 17 da Lei no 11.033/2004 assegura a manutenção dos créditos mesmo quando não há
Fl. 7249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
6
incidência na operação de saída, não sendo essa circunstância, por si só, suficiente para afastar
crédito regularmente constituído.
Nesse cenário, entendeu-se que a exclusão das receitas de vendas de produtos aos
associados da base de cálculo do PIS e da Cofins, por caracterizar hipótese de não incidência,
estaria abrangida pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O referido acórdão restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PIS. COFINS. SOCIEDADE COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA.
EXCLUSÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ATO
COOPERATIVO.
CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO.
I - A controvérsia consiste em saber se as exclusões da base de cálculo aplicáveis
às sociedades cooperativas agropecuárias pertencem ou não à classe "isenção,
alíquota zero ou não incidência", com o intuito de definir a possibilidade de
ressarcimento do saldo credor do PIS e da COFINS, nos termos do art. 16 da Lei
n. 11.116/2005.
II - A Segunda Turma, no julgamento do REsp n. 2.073.859, em 8/8/2024, de
relatoria do Ministro Herman Benjamin, estabeleceu como premissas:
i)
a exclusão das receitas das vendas de produtos aos associados da base de
cálculo do PIS e da COFINS equivale à não incidência tributária; e
ii)
o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 garante a manutenção integral dos
créditos mesmo nos casos de não incidência do PIS e da COFINS, desde
que a respectiva aquisição de bens e serviços tenha sido tributada pelas
contribuições, visto que a possibilidade de utilização de crédito na etapa
subsequente pressupõe o pagamento do tributo na etapa anterior da
cadeia econômica (Tema 1.093/STJ).
III - A contribuinte possui o direito ao aproveitamento e à manutenção do
crédito de PIS e COFINS, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 e do art. 17
da Lei n. 11.033/2004, em relação às exclusões da base de cálculo das
contribuições, sob a condição de que os insumos correspondentes tenham sido
tributados na etapa anterior.
IV - Embargos de declaração acolhidos para julgar procedente o agravo interno e
dar provimento ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.151.967/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)
Pelo exposto, sendo a exclusão das receitas decorrentes das vendas de produtos
aos associados equiparada à não incidência, mostra-se aplicável o art. 17 da Lei no 11.033/2004,
assegurando-se a manutenção dos créditos de PIS e Cofins, desde que comprovada a tributação
dos insumos correspondentes.
Fl. 7250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
7
Desse modo, devem ser revertidas as glosas relativas aos créditos vinculados às
aquisições de produtos regularmente tributados na etapa anterior da cadeia econômica, cujas
receitas de venda foram excluídas da base de cálculo das contribuições.
2. Do direito aos créditos nas aquisições de bens para revenda – aquisição bens
submetidos à tributação monofásica
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que, desde o advento da Lei no
11.033/2004, especialmente em razão do disposto em seu art. 17, teria sido autorizada a apuração
de créditos de PIS e Cofins sobre mercadorias sujeitas ao regime de tributação monofásica, sob o
argumento de que referido dispositivo teria revogado tacitamente o art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Não assiste razão à Recorrente.
Em que pese se tratar de questão que foi durante muito tempo bastante
controvertida, verifica-se que, no ano de 2022, sobreveio a tese firmada no âmbito dos REsps
1.894.741/RS e 1.895.255/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “o art. 17, da Lei
11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n. 10.833/2003.”
Ambos os acórdãos restaram assim ementados:
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3.
RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA
DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA
PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART.
20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO
CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede
de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a
situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e
substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o
que não contraria o princípio da não cumulatividade";
Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o,
II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de
Fl. 7251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
8
PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por
outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas
Leis ns.10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o advento
dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art.
24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal de
Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei
n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel.
Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel.
Min. Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva
Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança
de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 28.03.2017).
Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em
16.06.2014; AgRg no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n. 1.109.354 / SP e
dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em
14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos
sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso
compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas
concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso
fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia).
Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia,
colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente
para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da
eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que
é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o
creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
Fl. 7252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
9
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar que
as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o financiamento
da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo ao princípio da
solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo suprimidos do
Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados
a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em
detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também se realiza através
do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já
que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os
quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13,
do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
11. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Verifica-se, assim, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 17, da
Lei no 11.033/2004, ainda que posterior aos arts. 3o, §2o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
não autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e Cofins sobre o custo de aquisição de bens
sujeitos à tributação monofásica, vedados pelas referidas leis.
Nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) o referido
julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Quanto a este ponto, portanto, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Fl. 7253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
10
3. Da apropriação de parcela do custo de aquisição de bens adquiridos para
revenda (ICMS-ST)
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que faria jus ao creditamento das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins sobre a parcela do custo de aquisição correspondente ao
ICMS recolhido sob o regime de substituição tributária (ICMS-ST), ao argumento de que tal
montante integraria o custo efetivo de aquisição das mercadorias.
Também quanto a este ponto não assiste razão à Recorrente.
A respeito da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor referente
ao ICMS-ST, foi, recentemente, firmada a tese na ocasião do julgamento do REsp no 1896678 / RS,
na sistemática dos repetitivos, nos seguintes termos:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.
Nesse contexto, não há dúvida de que, por força do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, justamente por não estar sujeito ao pagamento das referidas contribuições,
não é possível a apuração do crédito sobre o ICMS-ST destacado na nota fiscal de aquisição de
bens adquiridos para revenda. Esse entendimento, embora não vinculante, vem sendo adotado
pelo STJ. A título exemplificativo, destaco a ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VALORES
REFERENTES A ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 83/STJ (fls. 451-457, e-STJ).
2. Consoante a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STJ, "o ICMS-ST
não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e § 2o, da Lei
10.637/2002 e 10.833/2003", de modo que "o valor do ICMS-ST não pode
compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de
creditamento das referidas contribuições para o substituído, exigido pelos arts.
3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003" (AgInt no REsp 1.937.431/SC, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no REsp 1.881.576/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 18.3.2021; AgInt no REsp 1.515.092/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; REsp 1.456.648/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2016.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico da Segunda Turma do STJ, não há prover o Agravo que
contra ela se insurge.
Fl. 7254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
11
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.054.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
4. Dos ajustes nas aquisições de bens utilizados como insumos
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que a fiscalização teria glosado
indevidamente créditos relativos a bens utilizados como insumos adquiridos com suspensão do
pagamento, alíquota zero ou sem incidência das contribuições.
Sustenta, ainda, que a fundamentação fiscal estaria baseada em interpretação
restritiva do conceito de insumo, com fundamento nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
no 404/2004, as quais teriam sido superadas pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, que adotou os critérios da essencialidade e
relevância.
Não assiste razão à Recorrente.
Neste ponto, corretamente entendeu a DRJ ao consignar que as glosas realizadas
não decorreram de interpretação restritiva do conceito de insumo, mas sim da aplicação direta de
hipóteses legais de vedação ao creditamento e de impropriedades específicas na apuração dos
créditos.
De fato, conforme bem destacado pela decisão recorrida, ainda que o conceito de
insumo tenha sido ampliado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR —
posteriormente internalizado pela Administração Tributária por meio da Nota SEI no 63/2018 da
PGFN e do Parecer Normativo COSIT no 05/2018 — tal entendimento restringe-se à interpretação
do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não afastando as vedações
expressas previstas no § 2o do referido dispositivo legal.
Com efeito, o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 é
expresso ao dispor que não gera direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, inclusive nos casos de isenção, quando utilizados como insumo em
operações igualmente desoneradas.
Pelo exposto, deve ser mantida a glosa também quanto a este ponto.
5. Das Despesas com Frete, Armazenagem, Pedágio e Seguro
A controvérsia neste ponto diz respeito ao direito ao creditamento de PIS e Cofins
sobre despesas relacionadas a frete, armazenagem, pedágio e seguro, especialmente em
operações de transferência entre estabelecimentos da própria Recorrente.
Quanto aos gastos com frete e seguro na aquisição de insumos, entendo que assiste
razão à Recorrente.
Fl. 7255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
12
Nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, é admitido o
creditamento das contribuições relativamente a bens e serviços utilizados como insumos na
produção de bens destinados à venda. O conceito de insumo deve ser interpretado conforme os
critérios de essencialidade e relevância, nos termos do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
Sobre a questão, a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 estabelece
expressamente:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XXIII - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou a
prestação de serviço a terceiros; e
Assim, por se enquadrarem expressamente no conceito de insumo, devem ser
revertidas as glosas relativas ao frete e seguro vinculados à transferência de matérias-primas e
insumos.
Por outro lado, no que se refere às despesas com frete de produtos acabados,
aplica-se a Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
O referido entendimento é vinculante aos Conselheiros deste CARF, de modo que
deve ser mantida a referida glosa.
No que se refere ao vale-pedágio, também não há que se falar em direito a crédito.
Nos termos do art. 2o da Lei no 10.209/01, o valor do Vale-Pedágio não integra o
valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá
base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.
Fl. 7256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
13
Diante da referida exclusão, não há dúvida a respeito da aplicação do disposto no
art. 3o, § 2o, da Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)I - da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Nesse sentido, destaco o entendimento adotado, por unanimidade de votos, pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, no Acórdão no 3402-009.384, de relatoria do
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2014 a
31/12/2014 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO. Não
havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor do
vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há
autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do
inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.
(3402-009.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares - Sessão de 27 de outubro de
2021)
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas quanto a este ponto.
Por fim, no que se refere às despesas com armazenagem, expedição e controle de
estoques, a fiscalização consignou que houve glosa de valores classificados como “Outros
Serviços” nas Notas Fiscais de armazenagem, tais como serviços administrativos e controle de
unidade, seguros, outras despesas, envio de amostras, marcação de sacaria, entre outros.
Destacou, ainda, que parte das glosas decorreu de inconsistências documentais, tais
como ausência de apresentação de documentos fiscais, impossibilidade de verificação das
operações por outros meios, duplicidade de registros de notas fiscais e apropriação simultânea
dos mesmos valores tanto como despesas de armazenagem quanto como serviços classificados
como insumos.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa ao fundamento de que, à luz da legislação
aplicável e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o creditamento de
despesas de armazenagem e frete somente seria admitido nas hipóteses expressamente previstas
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, ou seja, quando relacionados à armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que as despesas com armazenagem, expedição
de produtos e controle de estoques se enquadrariam no conceito de insumos, por serem
Fl. 7257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
14
necessárias e indispensáveis ao funcionamento da cadeia produtiva, razão pela qual seriam
passíveis de gerar créditos no regime não cumulativo das contribuições.
Todavia, não assiste razão à Recorrente.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, exigindo demonstração concreta de que o gasto é indispensável ou relevante para o
processo produtivo ou para a prestação do serviço.
No caso concreto, a Recorrente limita-se a reproduzir precedente judicial de forma
genérica, sem demonstrar, de maneira individualizada, a essencialidade ou relevância das
despesas glosadas para o seu processo produtivo específico.
Dessa forma, ausente a comprovação da natureza de insumo das despesas
discutidas, bem como diante das inconsistências documentais apontadas pela fiscalização, correta
se mostra a manutenção da glosa efetuada.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida quanto a este ponto.
6. Ajustes de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado
Quanto a este ponto, a controvérsia refere-se ao direito ao creditamento de
PIS/Pasep e Cofins sobre encargos de depreciação e sobre o valor de aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado.
A fiscalização apurou a apropriação de créditos relativos a bens do ativo imobilizado
que, em seu entendimento, não estariam vinculados à produção de bens destinados à venda ou à
prestação de serviços.
Por sua vez, a Recorrente sustenta, de forma genérica em seu Recurso Voluntário,
que os bens adquiridos guardariam relação com sua atividade produtiva, invocando, para tanto, os
critérios de essencialidade e relevância previstos no REsp no 1.221.170/PR e reproduzidos no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
No que tange ao fundamento jurídico apresentado pela Recorrente, como bem
destacou a DRJ, a hipótese em análise não se enquadra no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 (insumos), mas sim no inciso VI do mesmo dispositivo legal, que
trata especificamente de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, nos seguintes termos:
Art. 3o
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 7258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
15
Assim, o creditamento relativo a bens do ativo imobilizado somente é admitido
quando demonstrado que tais bens são efetivamente utilizados no processo produtivo. Foi
justamente essa a irregularidade identificada pela fiscalização.
No presente caso, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa de créditos relativos aos
seguintes bens do ativo imobilizado: sistema de alarme; câmera de vídeo; furadeira industrial com
martelete; GPS Garmin; caldeirão de alta pressão (capacidade 200L – reforma); furadeira; máquina
de solda; alinhador de eixo; esmerilhadeira; forno industrial para aquecimento de rolamentos e
engrenagens; serra circular; secador de grãos de alta performance com precisão; lavadora Stihl;
bomba manual para graxa (7 kg); roçadeira Stihl FS 85; carreta tanque com bomba (4.300 litros);
soprador Stihl BG 86; torno universal paralelo; paleteira manual (capacidade 3 toneladas);
roçadeira costal Stihl; roçadeira central lateral hidráulica; cortina de ar (1,50 m); painel em lona
com estrutura metálica; propulsora pneumática para graxa; máquina de solda inversora;
furadeira/parafusadeira industrial; alicate amperímetro digital; esmerilhadeira Bosch 18A1; pá
carregadeira frontal para trator; rosqueadora automática monoposto com posicionador de
tampas; farinógrafo; esmerilhadeira Makita 9558HPG; semeadora Prec Top Line; guincho traseiro
para trator; pulverizador motorizado; esmerilhadeira Makita 220V; semeadora adubadora SHM;
conjunto motobomba; refratômetro; máquina de solda inversora ARC 200; máquina de solda
retificador inversor; máquina de solda inversora ESAB Bantam; transportador mecânico de correia
(8 metros); pulverizador eletrônico; pulverizador manual costal; pá agrícola modulada; motor 50
CV (4 polos); sistema de termometria (Projeto 59/2017); serra fita motor 1,5 CV; carrinho de mão
(150 litros).
Como já consignado, a Recorrente menciona, a título meramente exemplificativo,
bens como alicates, calibradores, sopradores, esmerilhadeiras, furadeiras, entre outros. Embora
em seu Recurso Voluntário não tenha apresentado comprovação específica e individualizada da
utilização direta desses bens no processo produtivo — limitando-se a alegações genéricas de
vinculação à atividade produtiva –, verifica-se que o presente feito está sendo analisado em
conjunto
com
os
processos
no
10950.727316/2018-02,
10950.727429/2018-08
e
10950.727431/2018-79, nos quais foi apresentado laudo técnico detalhado.
Nesse contexto, considerando que o processo produtivo da Recorrente permanece
idêntico, entendo ser possível a utilização do referido laudo como elemento probatório também
neste processo, para fins de verificação da efetiva vinculação dos bens à atividade produtiva.
Naquela oportunidade, após a análise realizada, concluiu-se pela reversão das
glosas referentes aos bens adubadeira, agitador magnético, alinhador de eixo, aparelho de GPS,
balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bombas diversas, caixas d’água, calibrador de pressão,
carretas diversas, carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro de
ruído, empilhadeira, enceradeira, escadas, esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico
industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, medidores de distância, de energia e de nível,
motobombas diversas, motoserra, parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz,
prensas hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar grama, semeadeiras, sistema
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
16
de alarme, sopradores, talhas, tanques para diesel, termômetro, testador digital de cabos,
transformadores, tratores agrícolas, ventiladores, entre outros. Por outro lado, permaneceram
mantidas as glosas relativas aos bens identificados como alicate amperímetro, analisador de rede,
aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e
endoscópio.
Diante do exposto, entendo que, em razão da similaridade das glosas realizadas
com aquelas analisadas nos processos mencionados, devem ser revertidas as glosas relativas aos
créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, excetuando-se apenas
aqueles referentes aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso
digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.
7. Custos agregados aos produtos dos associados
Quanto a este item, a controvérsia refere-se ao alegado direito de ajuste da base de
cálculo das contribuições mediante dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, com fundamento no inciso V do § 8o do art. 11 da Instrução Normativa SRF no
635/2006.
A DRJ, neste ponto, entendeu que a fiscalização analisou corretamente a matéria à
luz do art. 17 da Lei no 10.684/2003 e da regulamentação constante da Instrução Normativa SRF
no 635/2006, tendo reconhecido os custos agregados devidamente comprovados, bem como
glosado apenas aqueles que não encontravam respaldo na documentação apresentada ou na
metodologia legal de apuração.
Destacou, ainda, que a fiscalização realizou análise comparativa entre os valores de
custos agregados informados pelo contribuinte e aqueles efetivamente apurados com base na
documentação constante dos autos, demonstrando, inclusive, por meio de tabelas, as divergências
identificadas.
Ressaltou, ademais, que a exclusão prevista no art. 17 da Lei no 10.684/2003 não
possui natureza de isenção tributária típica, mas constitui técnica de apuração da base de cálculo
das contribuições, razão pela qual deve observar estritamente os limites e condições previstos na
legislação.
A Recorrente, por sua vez, limita-se a invocar genericamente o disposto no art. 11,
inciso V e § 8o da IN SRF no 635/2006, sustentando que os custos glosados estariam relacionados
às atividades desenvolvidas com os produtos entregues pelos cooperados.
Todavia, não demonstra de forma específica (i) quais valores teriam sido apurados
de forma equivocada pela fiscalização; (ii) qual seria o erro metodológico na apuração realizada;
(iii) ou de que forma os custos glosados estariam efetivamente vinculados aos produtos dos
cooperados.
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
17
Também não há impugnação técnica ou documental dos valores constantes das
tabelas elaboradas pela fiscalização, tampouco demonstração concreta de inconsistência nos
critérios adotados.
Assim, as alegações recursais permanecem em nível genérico, desacompanhadas de
comprovação capaz de afastar as conclusões do procedimento fiscal e do julgamento de primeira
instância.
Dessa forma, correta a decisão da DRJ ao manter a glosa relativa aos ajustes de
custos agregados aos produtos dos associados, não havendo fundamento para sua reforma.
8. Do crédito presumido
Quanto ao direito ao crédito presumido, entendeu a fiscalização que o contribuinte
não teria comprovado a destinação dos produtos à exportação. A Recorrente, por sua vez,
entendeu que a simples indicação de CFOPs supostamente vinculados a operações destinadas ao
exterior seria suficiente para tanto.
No entanto, como bem decidiu a DRJ, a mera indicação de CFOP não se presta a
comprovar a efetiva exportação das mercadorias, sendo imprescindível a apresentação de
documentos hábeis — tais como memorandos de exportação, registros de despacho aduaneiro e
documentos de embarque — aptos a demonstrar a saída física dos bens do território nacional.
Conforme consignado nos autos, a fiscalização intimou expressamente a
contribuinte para apresentação dos documentos comprobatórios das exportações, os quais não
foram apresentados.
Ademais, mesmo após a indicação por parte da DRJ de qual seria a documentação
hábil e idônea apta a demonstrar a efetiva realização das exportações, a Recorrente, em sede
recursal, limitou-se a reiterar alegações genéricas acerca da destinação dos produtos ao exterior,
sem, contudo, apresentar qualquer novo documento que pudesse ao menos demonstrar a
verossimilhança do seu direito.
Assim, ausente comprovação documental da efetiva destinação das mercadorias à
exportação, correta a glosa efetuada pela fiscalização e mantida pela DRJ, devendo ser mantida a
decisão recorrida quanto a este ponto.
9. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas relativas aos créditos (i) tomados sobre fretes e seguros vinculados à transferência de
matéria-prima e insumos, e sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, à
exceção dos encargos referentes aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão
de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio; e (ii) vinculados às
aquisições regularmente tributadas na etapa anterior da cadeia econômica, cujas receitas de
venda foram excluídas da base de cálculo das contribuições.
Fl. 7261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722589/2020-77
18
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 7262
DF CARF MF
Original